Tribunal: STF
Processo: HC 71880
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-12-06
Data de publicação: 1994-12-06

Ementa:
EMENTA:  HABEAS  CORPUS.  INQUIRIÇÃO  DE  TESTEMUNHAS. CARTA
ROGATÓRIA.  PRESENCA DE  DEFENSOR.  LEGISLAÇÃO URUGUAIA.  AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE.
         Alegação  de ausência do  defensor quando da inquirição, por
carta  rogatória, de testemunha na Republica Oriental do Uruguai. Não
há  como impor a outra soberania -- especificamente ao juiz rogado --
a  observancia de nossa  lei processual. Ilegalidade não demonstrada.
De  outro  lado,  a  prova  testemunhal  realizada  através  de carta
rogatória há de ser devidamente valorada no momento próprio.
         Habeas corpus indeferido.